Tribunal: STF
Processo: RE 587931
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATOS COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DA ORIGEM. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 536. REITERADA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1.  Nos termos da jurisprudência Do Supremo Tribunal Federal (STF), encontram-se prejudicados os recursos extraordinários interpostos contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ante a perda superveniente do seu objeto – substituição do acórdão impugnado pela decisão do Superior Tribunal de Justiça.



    2.  O STF, no julgamento do RE 672.215-RG (Tema 536), irá discutir o tema do adequado tratamento tributário do ato cooperativo, a fim de se dirimir controvérsia acerca da cobrança de contribuições sociais destinadas à seguridade social.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento. Reiterada a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.